Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-14.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000052-14.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação e reexame necessário em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por invalidez ao autor. O juízo de origem fundamentou a decisão no fato de o autor ser portador de cardiopatia grave, o que afasta a exigência legal de carência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor perdeu a qualidade de segurado pelo fato de sua última contribuição ter ocorrido em 2004, antes do início da incapacidade constatada; e (ii) saber se o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, considerando o preenchimento dos requisitos legais e a necessidade de adequação dos consectários legais (juros e correção monetária).

III. Razões de decidir

3. A ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias não acarreta a perda da qualidade de segurado quando o trabalhador deixa de contribuir em decorrência do próprio estado de saúde incapacitante.

4. A perícia médica atestou que o autor é portador de cardiopatia grave, encontrando-se total e permanentemente incapaz para o trabalho, com início da incapacidade fixado em 19.06.2020.

5. A cardiopatia grave é patologia expressamente elencada na legislação previdenciária, garantindo ao segurado a isenção do cumprimento do período de carência para a concessão do benefício.

6. A fixação ou majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação de sentença, sendo incabível seu arbitramento imediato na fase recursal.

7. Em sede de reexame necessário, os consectários legais devem ser ajustados para incidência do INPC e juros da poupança até 08.12.2021; da taxa SELIC de 09.12.2021 até 08.2025; e do IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano a partir de 09.2025, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença integrada em reexame necessário.

Tese de julgamento: "1. A ausência de contribuições previdenciárias motivada por doença incapacitante não configura perda da qualidade de segurado. 2. A comprovação de cardiopatia grave isenta o segurado do cumprimento da carência para a concessão de aposentadoria por invalidez."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 41-A e 151; CPC, art. 85, § 4º, II e § 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, Recurso Inominado nº 1011852-43.2022.4.01.3500, Rel. Francisco Valle Brum, 1ª Turma Recursal, j. 16.02.2023; TRF3, RecInoCiv nº 5001019-40.2024.4.03.6322, Rel. João Carlos Cabrelon de Oliveira, 13ª Turma Recursal, j. 18.12.2025; TRF4, AC nº 5071399-40.2019.4.04.7000, Rel. Cláudia Cristina Cristofani, 10ª Turma, j. 09.05.2023; STJ, Súmula nº 111.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000052-14.2024.8.05.0191
,
em que figura como apelante

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelado
WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR

PROVIMENTO À RECURSO,

nos termos do relatório e voto da Relatora: